Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725220-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO contra decisão de ID 161991572 (autos de origem), proferida em ação de cobrança ajuizada em face de CARLOS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, que deferiu o pedido liminar para determinar a constrição de quantia referente a contrato firmado entre as partes. Afirma, em suma, que notificou o agravado acerca da revogação dos poderes outorgados em data anterior à realização da audiência que resultou em acordo trabalhista; que a remuneração deve ser proporcional à atuação do advogado; que o agravado não agiu com zelo na condução das reclamações trabalhistas; que é abusiva a cláusula contratual que prevê remuneração de quantia bruta; que as verbas rescisórias são impenhoráveis. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a o afastamento da penhora determinada no rosto dos autos n. 0000082-46.2022.5.10.0005 e n. 0000528-49.2022.5.10.0005. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 48460742, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte apresentou a petição de ID 49191653. No ID 49114837, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do presente recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil), sem prejuízo da posterior avaliação pelo juízo a quo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, é importante compreender os fundamentos e o alcance da decisão impugnada. O juízo de origem, considerando o contrato de prestação de serviços advocatícios assinado entre as partes (fato incontroverso), promoveu a constrição de quantia correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores obtidos na justiça trabalhista, com o intuito de evitar o esvaziamento patrimonial do devedor. Observe-se que não houve determinação de transferência de valores ao agravado, mas de exclusiva penhora do crédito. Naquele momento, não houve dimensionamento da atividade prestada, tampouco valoração do patrocínio exercido na esfera trabalhista. Ao contrário, pontuou-se que “a questão se o autor tem direito à integralidade dos honorários será discutida ao longo do feito”. Nesse cenário, eventual redução proporcional da verba devida ao patrono ainda será objeto de cognição exauriente. Além disso, é absolutamente vedada, neste agravo de instrumento, a discussão sobre a abusividade das cláusulas contratuais, assim como a análise sobre a regularidade da notificação extrajudicial realizada, tomando por base os documentos novos juntados, sob pena de supressão de instância. Por fim, não se trata de penhora de verbas rescisórias propriamente dita, mas de decote de honorários contratuais. Em resumo, a constrição realizada tem por objetivo assegurar o posterior resultado útil do processo, evitando a dilapidação patrimonial ou o dano irreversível ao agravado. É por meio da adequada instrução probatória que se verificará a apontada desídia do patrono e a regularidade da notificação de revogação dos poderes, a ensejar a redução proporcional dos honorários contratuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Apresentadas as contrarrazões (ID 49114837), retornem os autos conclusos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora